Tribunal: STJ
Processo: 0814485-96.2018.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102638 - RR(2025/0444323-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PLATINUM CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: RICARDO HERCULANO BULHOES DE MATTOS FILHO -
RR000313
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO RIO BRANCO
AGRAVADO
: ALEXANDRE DE MAGALHAES MARQUES
AGRAVADO
: ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: BRUNO FIGUEIREDO DOS SANTOS
AGRAVADO
: CARMI MARIA DA SILVA COSTA
AGRAVADO
: DEUSDETE COELHO FILHO
AGRAVADO
: DOURIVAL COELHO MARANHAO
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA BIANCHI
AGRAVADO
: ELAINE GIACOBBO
AGRAVADO
: EMIRA LATIFE LAGO SALOMAO REIS
AGRAVADO
: ESTER DE OLIVEIRA VILLANUEVA SEABRA
AGRAVADO
: GILBERTO INACIO DE ARAUJO JUNIOR
AGRAVADO
: HELIO MARQUES
AGRAVADO
: JOAO BATISTA LOPES DA NOBREGA
AGRAVADO
: JOAO FERNANDES DA SILVA NETO
AGRAVADO
: JOSÉ MOZART HOLANDA PINHEIRO
AGRAVADO
: KARINA BARICELLI MARTINEZ SILVESTRE
AGRAVADO
: MANOEL DANTAS DIAS
AGRAVADO
: NORTE FRIOS ATACADISTA LTDA
AGRAVADO
: SAMARIO SAID SALOMAO
AGRAVADO
: SAMIR DE CASTRO HATEM
AGRAVADO
: SAMOU SAID SALOMAO
AGRAVADO
: WALDEMAR MUTRAN PARACAT
AGRAVADO
: YAMILE MARIA LAGO SALOMAO SANCHES
ADVOGADO
: RODOLPHO CESAR MAIA DE MORAIS - RR000269N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
C/C
DESCOLAMENTO DE PASTILHAS EM FACHADA. ACORDO
JUDICIAL HOMOLOGADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA RECONHECER NULIDADE
Documento eletrônico VDA55389297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 875dce7a-a1db-41c8-b180-3e37a6691c2f

DO JULGAMENTO VIRTUAL POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. ARTS. 489, II, E 1.022, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não
admitiu o apelo nobre em ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização, na qual foi homologado acordo,
posteriormente mantido em apelação, com embargos de declaração
acolhidos para reconhecer a nulidade do julgamento virtual por
ausência de análise de pedido de sustentação oral.
2. O objetivo recursal é decidir se houve violação dos arts. 489, II, e
1.022, II, do CPC por omissão do acórdão quanto à oposição
tempestiva ao julgamento virtual e à juntada de sustentação oral
gravada.
3. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta as questões
centrais e reconhece a tempestividade do requerimento de
sustentação oral e a necessidade de observar contraditório e ampla
defesa; o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos quando a fundamentação adotada é suficiente para a
conclusão.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55389297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 875dce7a-a1db-41c8-b180-3e37a6691c2f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102638 - RR(2025/0444323-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PLATINUM CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: RICARDO HERCULANO BULHOES DE MATTOS FILHO -
RR000313
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO RIO BRANCO
AGRAVADO
: ALEXANDRE DE MAGALHAES MARQUES
AGRAVADO
: ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: BRUNO FIGUEIREDO DOS SANTOS
AGRAVADO
: CARMI MARIA DA SILVA COSTA
AGRAVADO
: DEUSDETE COELHO FILHO
AGRAVADO
: DOURIVAL COELHO MARANHAO
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA BIANCHI
AGRAVADO
: ELAINE GIACOBBO
AGRAVADO
: EMIRA LATIFE LAGO SALOMAO REIS
AGRAVADO
: ESTER DE OLIVEIRA VILLANUEVA SEABRA
AGRAVADO
: GILBERTO INACIO DE ARAUJO JUNIOR
AGRAVADO
: HELIO MARQUES
AGRAVADO
: JOAO BATISTA LOPES DA NOBREGA
AGRAVADO
: JOAO FERNANDES DA SILVA NETO
AGRAVADO
: JOSÉ MOZART HOLANDA PINHEIRO
AGRAVADO
: KARINA BARICELLI MARTINEZ SILVESTRE
AGRAVADO
: MANOEL DANTAS DIAS
AGRAVADO
: NORTE FRIOS ATACADISTA LTDA
AGRAVADO
: SAMARIO SAID SALOMAO
AGRAVADO
: SAMIR DE CASTRO HATEM
AGRAVADO
: SAMOU SAID SALOMAO
AGRAVADO
: WALDEMAR MUTRAN PARACAT
AGRAVADO
: YAMILE MARIA LAGO SALOMAO SANCHES
ADVOGADO
: RODOLPHO CESAR MAIA DE MORAIS - RR000269N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
C/C
DESCOLAMENTO DE PASTILHAS EM FACHADA. ACORDO
JUDICIAL HOMOLOGADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA RECONHECER NULIDADE
DO JULGAMENTO VIRTUAL POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
Documento eletrônico VDA55050340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:15
Código de Controle do Documento: 81fa274d-a85c-4a89-bcf3-efc231ecae89

PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. ARTS. 489, II, E 1.022, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não
admitiu o apelo nobre em ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização, na qual foi homologado acordo,
posteriormente mantido em apelação, com embargos de declaração
acolhidos para reconhecer a nulidade do julgamento virtual por
ausência de análise de pedido de sustentação oral.
2. O objetivo recursal é decidir se houve violação dos arts. 489, II, e
1.022, II, do CPC por omissão do acórdão quanto à oposição
tempestiva ao julgamento virtual e à juntada de sustentação oral
gravada.
3. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta as questões
centrais e reconhece a tempestividade do requerimento de
sustentação oral e a necessidade de observar contraditório e ampla
defesa; o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos quando a fundamentação adotada é suficiente para a
conclusão.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO

Do exame dos autos, depreende-se que CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
VARANDAS DO RIO BRANCO e outros (CONDOMÍNIO e outros) ajuizou ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório em desfavor de PLATINUM
CONSTRUÇÕES LTDA. (PLATINUM), alegando o descolamento de pastilhas que
compõem a fachada do prédio.
A sentença homologou o acordo firmado entre as partes.
A apelação interposta pelo CONDOMÍNIO e outros não foi provida pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, nos termos do acórdão assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA - PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA.
MÉRITO - OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS E MORAIS - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS
PARTES
-
CUMPRIMENTO
DA
AVENÇA
-
RECURSO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55050340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:15
Código de Controle do Documento: 81fa274d-a85c-4a89-bcf3-efc231ecae89

1. Deve ser afastada a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal suscitada em contrarrazões, porquanto as razões constantes
no inconformismo impugnaram de forma suficiente os fundamentos de
fato e de direito lançados em sentença, tornando possível o
conhecimento do reclame pelo órgão revisor.
2. Confundindo-se com o próprio mérito da demanda, encontra-se
prejudicada a preliminar de nulidade de sentença.
3. Satisfeita a obrigação fixada em acordo celebrado entre as partes,
correta a sentença que proclama a extinção do feito (e-STJ, fl. 3.130).

Os embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO e outros foram
acolhidos, com efeitos infringentes nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
– TEMPESTIVIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS (e-STJ, fl. 3.293).

Opostos embargos de declaração por PLATINUM, foram rejeitados (e-STJ,
fls.
).
3.469/3.472
Inconformada, PLATINUM manejou recurso especial com fundamento no
III,
, da CF, alegando a violação dos arts. 489, II, e 1.022, II, do CPC, pois o
art. 105,
a
acórdão recorrido foi omisso quanto à ausência de oposição tempestiva ao julgamento
virtual para sustentação oral e quanto à ausência de juntada de sustentação gravada
(e-STJ, fls.
).
3.527/3.539
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls.
).
3.610/3.617
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal estadual em virtude da a)
incidência da Súmula no 83 do STJ; e b) ausência de cotejo analítico (e-STJ, fls.
).
3.620/3.623
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, no qual se
defendeu a inaplicabilidade dos óbices mencionados (e-STJ, fls.
).
3.677/3.697
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
3.701/3.704
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55050340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:15
Código de Controle do Documento: 81fa274d-a85c-4a89-bcf3-efc231ecae89

(1) Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Nas razões recursais, PLATINUM sustentou que o acórdão recorrido foi
omisso quanto à ausência de oposição tempestiva ao julgamento virtual, bem como
quanto à falta de juntada de sustentação oral gravada.
Do exame dos autos, constata-se que o Tribunal estadual, em julgamento de
embargos de declaração, reconheceu a nulidade do acórdão que julgou a apelação,
tendo em vista que não havia sido examinado o pleito de CONDOMÍNIO e outros de
oposição ao julgamento virtual.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
O v. acórdão foi claro ao pontuar que a oposição ao julgamento virtual havia
sido apresentada tempestivamente. Veja-se o excerto:

No caso alçado a debate, nada obstante a argumentação da
embargante, inexiste a indicada omissão, porquanto o acórdão
recorrido analisou as questões centrais alçadas a debate,
reconhecendo a nulidade no julgamento por inobservância aos
princípios do contraditório e ampla defesa, diante da ausência de
análise do pleito de sustentação oral lançado tempestivamente pelos
embargados no (EP. 60), não se cogitando do alegado vício (e-STJ, fl.
3.470).

Ademais, embora alegado que não houve juntada de sustentação gravada,
o reconhecimento da nulidade por falta de exame do requerimento de sustentação oral
mostra-se suficiente para a manutenção do julgado, de modo que não se observa
omissão nesse ponto.
Assim, inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA55050340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:15
Código de Controle do Documento: 81fa274d-a85c-4a89-bcf3-efc231ecae89

MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir
o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.229.195/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de
– sem
4/9/2023,
6/9/2023
destaque no original)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:15
Código de Controle do Documento: 81fa274d-a85c-4a89-bcf3-efc231ecae89

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.102.638 / RR
Número Registro: 2025/0444323-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08144859620188230010 8144859620188230010
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PLATINUM CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : RICARDO HERCULANO BULHOES DE MATTOS FILHO - RR000313
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO RIO BRANCO
AGRAVADO
: ALEXANDRE DE MAGALHAES MARQUES
AGRAVADO
: ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: BRUNO FIGUEIREDO DOS SANTOS
AGRAVADO
: CARMI MARIA DA SILVA COSTA
AGRAVADO
: DEUSDETE COELHO FILHO
AGRAVADO
: DOURIVAL COELHO MARANHAO
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA BIANCHI
AGRAVADO
: ELAINE GIACOBBO
AGRAVADO
: EMIRA LATIFE LAGO SALOMAO REIS
AGRAVADO
: ESTER DE OLIVEIRA VILLANUEVA SEABRA
AGRAVADO
: GILBERTO INACIO DE ARAUJO JUNIOR
AGRAVADO
: HELIO MARQUES
Documento eletrônico VDA55295350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:47
Código de Controle do Documento: 2fe1b1a7-f6c9-435e-8584-5d6684d55d67

AGRAVADO
: JOAO BATISTA LOPES DA NOBREGA
AGRAVADO
: JOAO FERNANDES DA SILVA NETO
AGRAVADO
: JOSÉ MOZART HOLANDA PINHEIRO
AGRAVADO
: KARINA BARICELLI MARTINEZ SILVESTRE
AGRAVADO
: MANOEL DANTAS DIAS
AGRAVADO
: NORTE FRIOS ATACADISTA LTDA
AGRAVADO
: SAMARIO SAID SALOMAO
AGRAVADO
: SAMIR DE CASTRO HATEM
AGRAVADO
: SAMOU SAID SALOMAO
AGRAVADO
: WALDEMAR MUTRAN PARACAT
AGRAVADO
: YAMILE MARIA LAGO SALOMAO SANCHES
ADVOGADO : RODOLPHO CESAR MAIA DE MORAIS - RR000269N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:47
Código de Controle do Documento: 2fe1b1a7-f6c9-435e-8584-5d6684d55d67